Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Verifico que o agravante, MARCOS FELICIANO MACHADO, interpôs o agravo de instrumento no dia 12/11/2021 (ID 30675454), no entanto, sem o comprovante de pagamento do preparo recursal, que somente foi juntado aos autos em 17/11/2021 (ID 30736943). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se.